Tribunal: TJMT
Processo: 1035153-39.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035153-39.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[V. O. T. D. M. - CPF: 080.667.751-13 (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 773.694.751-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 773.694.751-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. O. T. D. M. - CPF: 080.667.751-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que proveu o recurso interposto pela parte embargada.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de pedido formulado em contrarrazões referente à ausência de comprovação da incapacidade financeira do núcleo familiar da parte autora.

III. Razões de decidir
3. As contrarrazões têm a finalidade de impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária e não constituem meio hábil para formulação de pedidos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
4. A omissão ensejadora de embargos de declaração ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão relevante para a solução da lide, o que não se verifica no caso concreto, pois o pedido do embargante não foi apresentado na via adequada.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os pedidos formulados em sede de contrarrazões não constituem via adequada para apreciação pelo órgão julgador, sendo incabível o reconhecimento de omissão no acórdão por ausência de análise de tais requerimentos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.309.230/PR; TJ-MT, Embargos de Declaração nº 1000296-17.2019.8.11.0047, RAC n. 1002010-84.2020.8.11.0044.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, nos autos n.º 1035153-39.2021.8.11.0041 que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pela parte embargada, assim ementado:

“
EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, movida por menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), objetivando compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecer tratamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá devem custear o tratamento multidisciplinar com método ABA, em razão de a menor apresentar transtorno do espectro autista, necessitando de intervenção urgente para evitar comprometimentos em seu desenvolvimento.

III. Razões de decidir
3. O artigo 11, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura o direito à saúde da criança e do adolescente, impondo ao Poder Público o fornecimento de recursos relativos ao tratamento de reabilitação quando necessário.
4. O método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista, conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (Portaria nº 324/2016), e a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, reforça a obrigação de garantir o atendimento multiprofissional adequado.
5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 793), permite a cobrança prioritária do tratamento ao Estado, mas faculta ao Município a responsabilidade subsidiária, caso o Estado não possa fornecer o tratamento diretamente.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:

1. "O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá têm responsabilidade solidária em garantir tratamento multidisciplinar com método ABA para menores com Transtorno do Espectro Autista, cabendo inicialmente ao Estado o custeio."

2. "A responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá subsiste caso o Estado de Mato Grosso não assegure o tratamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; ECA, art. 11, § 2º; Lei nº 12.764/2012, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STF, ADI 5595, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.09.2019”.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão padece de omissão
“(...)
ao deixar de analisar a demonstração da capacidade financeira do núcleo familiar da parte autora”
.

Ressalta
“(...)
Segundo a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.657.156/RJ Repetitivo Tema 106) e do STF (RE 855178 ED Repercussão Geral Tema 79), a concessão de medicamento “fora do SUS” depende da demonstração da incapacidade financeira da parte interessada no caso concreto”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante requer:
“(...)
seja reformado o acórdão, pois o núcleo familiar da parte autora é extremamente capaz de arcar com os custos de seu tratamento;

- consequentemente, solicita-se a revogação do benefício da justiça gratuita”.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (ID. 258460663).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, nos autos n.º 1035153-39.2021.8.11.0041 que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pela parte embargada (ID. 249152171).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese,
sustenta o embargante a existência de vício de omissão em razão de não ter sido analisado, no acórdão embargado, pedido formulado em sede de contrarrazões quanto à ausência de demonstração da incapacidade financeira do núcleo familiar da parte autora. Sem razão, contudo, o embargante
.

Com efeito, se em razão da questão decidida o embargante sentiu ter seus direitos ou interesses, por quaisquer razões, violados, cabia-lhe interpor, no momento oportuno e pela via apropriada, sua irresignação, sendo incabível fazê-lo em sede de contrarrazões que servem tão somente para impugnar as razões do recurso interposto pela parte contrária.

Desta feita, não sendo a via adequada e pertinente para a formulação de pedidos, não há que se falar em omissão no acórdão embargado por ausência de apreciação de matéria deduzida, pela via primeira, em sede de contrarrazões.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“Embargos de Declaração nº 1000296-17.2019.8.11 .0047 – Jauru Embargante: Banco Cooperativo Sicredi S.A. Embargada: Delfina de Fátima Freitas E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1 .022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c . STJ, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” ( AgInt no AREsp 1.309.230/PR, 4ª Turma, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018) As contrarrazões de apelação não constituem via própria para se formular pedido de reforma da sentença .(TJ-MT 10002961720198110047 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E NÃO ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO – VIA INADEQUADA – REFORMA DA SENTENÇA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECÍFICO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA.

Inconformismo com a sentença não se combate por intermédio de contrarrazões de recurso, mas com recurso especifico
.”
(RED n.
1054387-41.2020.8.11.0041
, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.2021 - negritei)”

“EMBARGOS MONITÓRIO – CHEQUE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – PEDIDO EM CONTRARRAZÕES – MEIO INADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cheque constitui documento hábil e suficiente para embasar o procedimento monitório.

Diante da não comprovação pela parte ré de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art.
373
, inc.
II
, do
NCPC
, em sede de embargos à monitória, devem ser os cheques por ela emitidos convertidos em título executivo judicial.

As contrarrazões de apelação não constituem via própria para se formular pedido de reforma da sentença
.”
(RAC n.
0023310-07.2015.8.11.0041
, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.03.2017)”

“RECURSO DE APELAÇÃO – FEITO DENOMINADO COMO “INCIDENTE DE NULIDADES ABSOLUTAS: DE CITAÇÃO DOS CONFRONTANTES/CONFINANTES; DA INDIVIDUALIZAÇÃO IMPRECISA; DA ILEGITIMIDADE AD CAUSAN DO ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO; DO USUCAPIÃO EM TERRAS DEVOLUTAS” – INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE NÃO CONHECIDA – MÉRITO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – FUNDAMENTO EQUIVOCADO – EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA INUTILIDADE E DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1- A decisão que rejeita a impugnação o benefício da gratuidade da justiça não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento (art.
101
,
CPC
); contudo, não pode ser objeto de análise por esta Câmara porque foi arguido em contrarrazões do Apelo e não em recurso interposto pelo impugnante/apelado.
Havendo interesse na reforma da sentença, cabia a parte interessada interpor o
recurso
próprio e adequado, consoante previsões normas processuais, o que não ocorreu no caso concreto
. (...)”
(RAC n.
1002010-84.2020.8.11.0044
, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 09.03.2022 - negritei)”.

Ante o exposto, não se vislumbrando do acórdão embargado a ocorrência do alegado vício de omissão,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025